Tribunal: STM
Processo: 7000220-46.2024.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PECULATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
1. O Oficial, mesmo na Reserva, permanece com seu posto e com sua patente, somente podendo perdê-los por meio da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade.
2. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em julgado, servindo, apenas, para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o Oficialato.
3. A prática de peculato é uma conduta profundamente reprovável para um Oficial, servindo como exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica. Essa atitude afronta diretamente os princípios e valores que fundamentam a carreira militar, comprometendo a confiança entre o militar e a administração pública. Ademais, reflete um evidente desprezo pela instituição, pelos bens públicos, pelos cidadãos e pela imagem das Forças Armadas.
Preliminar de extinção da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato sem o julgamento do mérito rejeitada. Decisão unânime.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
19/12/2024
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000220-46.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
19/12/2024, na sequência 2, disponibilizada no DE de 02/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
INICIADA A APRECIAÇÃO DO PROCESSO, O MINISTRO PRESIDENTE
CONCEDEU A PALAVRA AO CAUSÍDICO, DR. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA
JUNIOR, QUE, EM SEDE DE QUESTÃO DE ORDEM, POR
VIDEOCONFERÊNCIA, MANIFESTOU SUA DESISTÊNCIA QUANTO AO
PEDIDO FORMULADO NO EVENTO Nº 27, DO E-PROC. EM SEGUIDA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO SEM O
JULGAMENTO DO MÉRITO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O
OFICIALATO, FORMULADA PELO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O CORONEL DA RESERVA DO
EXÉRCITO CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES INDIGNO PARA O
OFICIALATO, DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU
POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DOS ARTS. 142, § 3º, INCISOS VI E
VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/1980
(ESTATUTO DOS MILITARES); E 115 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AO FINAL, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DETERMINOU AINDA, QUE APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO, SEJA COMUNICADO O EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSEI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000220-46.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 142, § 3º,
INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PECULATO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A
CARREIRA DE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. OFENSA À
HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE.
1. O Oficial, mesmo na Reserva, permanece com seu posto e com sua patente,
somente podendo perdê-los por meio da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade.
2. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com
o Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a
remoção de matéria transitada em julgado, servindo, apenas, para, à luz dos
princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao
pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o Oficialato.
3. A prática de peculato é uma conduta profundamente reprovável para um
Oficial, servindo como exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica. Essa
atitude afronta diretamente os princípios e valores que fundamentam a carreira
militar, comprometendo a confiança entre o militar e a administração pública.
Ademais, reflete um evidente desprezo pela instituição, pelos bens públicos,
pelos cidadãos e pela imagem das Forças Armadas.
Preliminar de extinção da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato sem o julgamento do
mérito rejeitada. Decisão unânime.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar de extinção
da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
sem o julgamento do mérito. No mérito, por unanimidade, em acolher a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, formulada pelo Exmo.
Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Coronel da Reserva do Exército
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES indigno para com o Oficialato e determinar,
em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI
e VII, da Constituição Federal, do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares) e do art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Determinou,
ainda, por unanimidade, que após trânsito em julgado, seja comunicado o Egrégio Tribunal
Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 19 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato
proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, em desfavor do Coronel R/1 do Exército
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, condenado por esta Justiça Especializada à
pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 303, §
1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53 do Código Penal Militar) e em continuidade delitiva (art. 71
Código Penal comum), em regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda,
nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum, tendo sido
operado o trânsito em julgado em 17 de fevereiro de 2024 (Agravo interno Criminal nº
7000487-52.2023.7.00.0000/STM, evento 79, CERT1).
A Procuradoria Geral da Justiça Militar aduz que o Representado deve ser
declarado indigno para o oficialato, uma vez que:
(...) participou de esquema notório de fraudes em procedimentos licitatórios que envolveram
convênios entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o
Instituto Militar de Engenharia (IME), nos anos de 2004 e 2005, que causou prejuízo
exorbitante à Administração Militar, o qual, atualizado até 5 de dezembro de 2011, alcançou o
valor de R$ 25.710.634,10 (vinte e cinco milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e trinta e
quatro reais e dez centavos).
Narra as seguintes condutas a evidenciar a violação do dever de fidelidade com
o Exército Brasileiro e, consequentemente, da honra, do decoro e do pundonor militares por
parte do Representado:
(...) 3. Como Ordenador de Despesas e Chefe da Divisão Administrativa e, após, como
Tesoureiro no IME, o Cel R/1 Ex COSTA RODRIGUES autorizou a instauração e homologou
procedimentos licitatórios fraudulentos, mediante acordo com os demais réus também
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenados, resultando em desvios de recursos públicos, em razão do pagamento de serviços
não realizados às empresas envolvidas no esquema criminoso, com o fito de beneficiar a si e a
terceiros.
4. O esquema criminoso era tão organizado que funcionava em três núcleos de atuação e
contava com a "colaboração" de agentes militares e civis.
5. O Cel R/1 Ex COSTA RODRIGUES integrava o grupo composto por integrantes da
administração do IME e sua participação era fundamental para o funcionamento da
engrenagem criminosa: além de exercer as relevantíssimas funções já apontadas, era ele quem
recebia as solicitações que davam início aos procedimentos licitatórios fraudulentos, estas
formuladas em sua maioria por outros dois integrantes do esquema (o então Coordenador-
Geral, o Coronel PAULO ROBERTO DIAS MORALES, e o então Coordenador Administrativo,
o Major WASHINGTON LUIZ DE PAULA).
6. Integrante da Comissão de Licitação, o representado, enquanto Ordenador de Despesas,
aprovava as propostas que já eram entregues "com patentes irregularidades, como falta de
assinatura, assinaturas falsificadas ou objeto diferente do edital" (p. 49 do Evento 203,
INTEIRO_TEOR2, da Apelação 7000022-48.2020.7.00.0000).
7. Sobre a atuação do Cel R/1 Ex COSTA RODRIGUES, confira-se o que se destacou no
julgamento no segundo grau, atentando-se para a quantidade de ordens bancárias emitidas
pelo militar para dar andamento ao esquema criminoso:
Tem-se, portanto, que o Maj COSTA RODRIGUES, na condição de Ordenador de Despesas
(2004/2005), autorizou a instauração e homologou os referidos procedimentos licitatórios,
sabendo que eram todos fraudulentos, mediante acordo prévio com os demais Acusados.
Como Tesoureiro (2005), continuou a participar efetivamente da empreitada criminosa,
autorizando e emitindo um total de 236 (duzentos e trinta e seis) ordens bancárias, que
resultaram nos pagamentos ilícitos para as referidas empresas. (p. 56 de INTEIRO_TEOR2 do
Evento 203 da Apelação 7000022-48.2020.7.00.0000)
8. Como muito bem ressaltado no acórdão que confirmou a condenação ditada em primeiro
grau, além de militar intendente e experiente, o representado, juntamente com outro corréu
também integrante da Coordenação Administrativa, o Tenente-Coronel R/1 RONALD VIEIRA
DO NASCIMENTO, ocupava função sensível e de grande importância para a concretização
das fraudes, e não haveria como se levar a efeito o esquema criminoso sem que houvesse sua
anuência da prática dos atos ilícitos: "(...) as irregularidades cometidas no processo de
licitação foram tão graves e gritantes que se qualquer um desses membros não estivesse
envolvido, não haveria como aprovar o certame" (p. 100 de INTEIRO_TEOR2 do Evento 203
da Apelação 7000022-48.2020.7.00.0000).
(...)
10. Não há dúvidas, portanto, quanto ao elevado grau de reprovabilidade da conduta do
representado.
11. Sua forma de agir afrontou os princípios mais caros às Forças Armadas e demonstrou sua
personalidade audaciosa voltada para a prática de graves delitos peculatários, sem se
importar com as consequências de suas ações e tampouco com a imagem do Exército
Brasileiro, especialmente após tamanha quebra de confiança:
Registre-se que o peculato-desvio cometido precisa ser rigorosamente punido, não apenas
pelo grande prejuízo econômico gerado à Administração Militar, como também pela quebra de
confiança depositada nos membros das Forças Armadas e pela imagem deletéria que tais fatos
geraram ao Exército Brasileiro. (p. 129 de INTEIRO_TEOR2 do Evento 203 da Apelação
7000022-48.2020.7.00.0000)
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Aliás, a fraude levada a efeito com a participação do representado e seu prejuízo
milionário foram veiculados amplamente em importantes veículos de comunicação, a
comprovar que o escândalo de fato manchou a imagem do Exército Brasileiro:
(...)
13. Não há como negar, portanto, que o agir do representado, além de caracterizar gravíssima
infração penal militar, geradora de prejuízo milionário à Força Terrestre, consubstancia clara
violação do dever de fidelidade para com a instituição que servia e fere, por isso, a honra, o
decoro e o pundonor militares, afinal, foram "mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de de 200 documentos" (p. 97 de SENT1 do Evento 168
da APM 0000196-80.2010.7.01.0201).
(...)
16. O comportamento do representado, participante de escandaloso esquema de desvio de
dinheiro, demonstra evidente descaso para com os princípios basilares das Forças Armadas, a
macular seu status de oficial, não havendo, assim, motivos para que permaneça nas fileiras da
Força Terrestre (...). ( Representação p/Declaração de Indiginidade/Incompatibilidade nº
7000220-46.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1 )
Requer, assim, com fulcro no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, a declaração de indignidade do Coronel da Reserva do Exército CLAUDIO
VINICIUS COSTA RODRIGUES, condenando-o, por conseguinte, à perda do posto e da
patente que ostenta.
Citado em 25 de abril de 2024 (Evento 11, CARTAORDEM1), por meio de
Carta de Ordem expedida (Evento 8, CARTAORDEM1), o Representado deixou de
apresentar defesa escrita no estabelecido prazo de 10 (dez) dias (evento 13, CERT1).
Em 7 de maio de 2023, o advogado Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA
JUNIOR, OAB/RS nº 64154, Procurador do Representado na Apelação nº 7000022-
48.2020.7.00.0000, peticionou afirmando que a presente Representação não faz parte do
contrato de serviços advocatícios celebrado entre as partes, solicitando a retirada do seu nome
como Procurador da Representação de Indignidade nº 7000220-46.2024.7.00.0000. Reiterou,
ainda, para que o Representado fosse novamente intimado.
No mesmo dia, o advogado peticionário foi retirado do feito onde constava
como Procurador do Representado, nos termos da petição (Evento 13, CERT1).
Em 16 de maio de 2024, o Representado foi novamente intimado (Evento 18,
CERTINT2) e, mais uma vez, não se manifestou no prazo de 10 (dez) dias (Evento 19,
CERT1).
Assim, solicitei a remessa do feito à Defensoria Pública da União para a
designação de Defensor Público ao Representado, a fim de que, se assim entendesse,
apresentasse a respectiva defesa, nos termos do art. 116, § 1º, do Regimento Interno desta
Corte (Evento 21, DESP1).
Ato contínuo, a Defensoria Pública da União apresentou Defesa Escrita, em que
requer, inicialmente, que a presente Representação de Indignidade seja extinta sem resolução
do mérito. Argumenta, para tanto, que “não há possibilidade de Declaração da Indignidade
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e/ou incompatibilidade para o Oficialato de Oficial de quem se encontra na Reserva”, o que
impossibilita sua exclusão da Força.
Quanto ao mérito, afirma que o acontecimento é um fato isolado na vida do
Representado, que teve, durante todos os anos em que esteve na Força, comportamento
correto e grande dedicação com as funções que lhe foram atribuídas.
Ademais, a Defensoria Pública da União sustenta que a mera condenação do
Representado não significa, por si só, que ele seja indigno para o oficialato, sendo necessário
observar “por questões de justiça na vida pretérita do Oficial, seus valores, sua capacidade,
sua assiduidade, sua responsabilidade para com a carreira das armas.”
Nessa toada, a Defensoria Pública da União alega que a condenação sofrida
pelo Representado - além de decorrente de um julgamento cheio de equívocos - consistiu em
um fato isolado em sua vida, que não maculou os aspectos éticos e morais insculpidos no
Estatuto dos Militares.
Por fim, requer que esta Representação seja julgada improcedente (Evento 25,
CONTES1 ).
Em 5 de junho de 2024, o advogado Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA
JUNIOR, OAB/RS nº 64154, requereu que o Oficial de Justiça certificasse a forma como
procedeu à intimação do Representado em 16 de maio de 2024 e a suspensão da presente
Representação até o julgamento de recursos e ações no Supremo Tribunal Federal, relativos à
Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000.
Enfatizou, contudo, que a sua intervenção na presente Representação, com a
juntada de procuração com poderes específicos, cingiu-se à postulação da suspensão do
presente feito, pois, com relação ao mérito, a assistência ao Representado continua a cargo da
Defensoria Pública da União (Evento 27, PET1, PROC2).
Em 12 de junho de 2024, em complemento à petição anterior, a Defesa
constituída requereu a juntada de exames que não foram incluídos anteriormente e solicitou a
análise imediata do pedido de suspensão do processo de Representação de Indignidade.
Informou, ainda, que o número do Mandado de Segurança no Supremo Tribunal Federal não
será anexado no momento, tendo em vista que aguarda-se decisão do Agravo Interno nº
7000378- 04.2024.7.00.0000 a fim de exaurir a presente instância (Evento 29, PET1).
É o Relatório.
VOTO
A presente ação é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo
ser conhecida.
QUESTÃO DE ORDEM
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Advogado Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/RS nº 64154,
juntou procuração nos autos, com poderes específicos para postular a suspensão da presente
Representação até o julgamento de recursos e ações no Supremo Tribunal Federal, relativos à
Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000.
Requereu, ainda, que o Oficial de Justiça certificasse a forma como procedeu
à intimação do Representado em 16 de maio de 2024, apontando que ele somente tomou
conhecimento do ato em 31 de maio de 2024.
Por fim, enfatizou que sua atuação no presente feito cinge-se a tais
pontos, pois, com relação ao mérito, a assistência ao Representado continua a cargo da
Defensoria Pública da União (Evento 27, PET1, PROC2).
Contudo, ao iniciar a apreciação do feito, o Ministro Presidente, em questão de
ordem, concedeu a palavra ao Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR, que, por meio
de videoconferência, apresentou manifestação expressa de desistência em relação ao pedido
formulado para a suspensão da Representação. A referida manifestação foi devidamente
registrada, destacando-se que a desistência foi voluntária e inequívoca, refletindo a decisão
do requerente de não dar prosseguimento à solicitação originalmente apresentada no evento
processual em questão.
Dessa forma, deixei de analisar a preliminar relativa à suspensão da
Representação até o trânsito em julgado do Agravo Interno.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, requer que a presente
Representação seja extinta sem resolução do mérito, sob o argumento de que não há
possibilidade de Declaração de Indignidade e/ou Incompatibilidade para o Oficialato de
Oficial que já se encontra na Reserva. Pontua que a transferência para a reserva remunerada
do Representado trata-se de ato jurídico perfeito, com a respectiva homologação e publicação
no Diário Oficial, tornando-se imperiosa a observância da segurança jurídica.
Consta nos autos que o Representado compõe a Reserva Remunerada das
Forças Armadas e cumpre-nos perquirir se essa condição torna inócuo eventual acolhimento
da presente Representação de Indignidade/Incompatibilidade.
O art. 142, § 3º, incisos I e VI, da Constituição Federal, assim dispõe:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo
Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais
membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas.
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior (grifo nosso).
No mesmo sentido, o art. 118 do Estatuto dos Militares afirma que:
"o oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal
Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido".
Portanto, observa-se que, ao passar a compor a Reserva, o Oficial permanece
com seu posto e com sua patente, somente podendo perdê-los caso esta Corte
acolha Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade contra ele proposta.
Isso quer dizer que a Carta Patente – que, nos termos do art. 16, § 1º, do
Estatuto dos Militares, é o documento que atesta o posto conferido ao militar – continua
válida mesmo após a passagem do militar para a Reserva. Tanto é assim que, diante de uma
convocação ou mobilização, por exemplo, esse Oficial, que estava na Reserva, retornará à
Força com a mesma patente que possuía anteriormente.
Ora, se os Oficiais da Reserva permanecem detentores dos postos e das patentes
que detinham quando em atividade, tem-se que a Representação de
Indignidade/Incompatibilidade contra eles proposta não é carente de utilidade prática. Na
verdade, é a garantia de que, em caso de convocação ou mobilização, a Força não passará a
ter, em seus quadros, Oficiais que, por não possuírem conduta ilibada, moral e eticamente
irrepreensível, são claramente inaptos para a carreira militar.
Assim, diferentemente do que sustenta a Defesa, é perfeitamente possível que
esta Corte analise a presente Representação de Indignidade proposta contra o Coronel da
Reserva do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES – ora Representado – e
que, se for o caso, declare sua indignidade.
Não há falar, portanto, em ofensa ao ato jurídico perfeito ou à segurança
jurídica, uma vez que o Oficial deve ser digno para continuar detentor do seu posto e da sua
patente, mesmo que já esteja na Reserva, de modo que todo Oficial condenado à pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento no Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, a fim de se avaliar tal
condição.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato sem o julgamento do mérito,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato
proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, em desfavor do Coronel R/1 do Exército
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, condenado por esta Justiça Especializada à
pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 303, §
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53 do Código Penal Militar) e em continuidade delitiva (art. 71
Código Penal comum), em regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda,
nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal comum, tendo sido
operado o trânsito em julgado em 17 de fevereiro de 2024 (Agravo interno Criminal nº
7000487-52.2023.7.00.0000/STM, evento 79, CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar aduz que o Representado deve ser
declarado indigno para o Oficialato, uma vez que seu comportamento caracterizou grave
infração penal militar, violando o dever de fidelidade para com a instituição, além de ferir a
honra, o decoro, o pundonor militares e os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980, gerando prejuízo milionário à Força e demonstrando
que sua personalidade é voltada para a prática de crimes contra o patrimônio.
Narra, em resumo, que:
a) O Representado:
Como Ordenador de Despesas e Chefe da Divisão Administrativa e, após, como Tesoureiro no
IME, o Cel R/1 Ex COSTA RODRIGUES autorizou a instauração e homologou procedimentos
licitatórios fraudulentos, mediante acordo com os demais réus também condenados,
resultando em desvios de recursos públicos, em razão do pagamento de serviços não
realizados às empresas envolvidas no esquema criminoso, com o fito de beneficiar a si e a
terceiros.
b) O esquema criminoso, composto por três núcleos de atuação, contava com a
colaboração de agentes militares e civis. O Representado, parte do grupo composto por
integrantes da administração do Instituto Militar do Exército, era essencial, pois recebia
solicitações para procedimentos licitatórios fraudulentos, formuladas pelo Coordenador-Geral
Coronel PAULO ROBERTO DIAS MORALES e pelo Coordenador Administrativo Major
WASHINGTON LUIZ DE PAULA.
c) Como Ordenador de Despesas e integrante da Comissão de Licitação,
aprovava propostas com irregularidades, como assinaturas falsificadas e objetos diferentes do
edital.
d) Sua conduta afrontou os princípios fundamentais das Forças Armadas e
revelou sua personalidade audaciosa e inclinada à prática de graves delitos peculatórios, sem
preocupação com as consequências de suas ações ou com a imagem do Exército Brasileiro,
especialmente após a quebra de confiança.
e) A fraude milionária, com a participação do representado, foi amplamente
divulgada pela mídia, manchando a imagem do Exército Brasileiro.
Requer, assim, com fulcro no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, a
declaração de indignidade do Coronel R/1 do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES, condenando-o, por conseguinte, à perda do posto e da patente que ostenta.
No mérito, a Defensoria Pública da União afirma que o acontecimento foi um
fato isolado na vida do Representado, que teve, durante todos os anos de carreira,
comportamento correto e grande dedicação com as funções que lhe foram atribuídas, devendo
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esta Egrégia Corte indeferir a Representação.
Inicialmente, registre-se que, no passado, de acordo com o ordenamento penal
castrense, a perda do posto e da patente, no caso do Oficial condenado à pena superior a 2
(dois) anos, era automática, mediante simples declaração na sentença condenatória, visto
tratar-se de pena acessória (art. 99 do Código Penal Militar).
Com o advento da Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, que
acrescentou o § 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da CF/88, a prolação apenas da sentença
condenatória deixou de constituir motivo suficiente para tornar o Oficial indigno ou
incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador constitucional derivado impôs
que, para tal, outros fatores pessoais e sociais devem ser levados em consideração, mediante
julgamento específico.
Logo, a dignidade de um militar não pode estar adstrita, tão somente, a um
limite temporal sancionatório, em que, quando condenado à pena de até 2 (dois) anos, é digno
e, além disso, torna-se indigno. É importante salientar que o crime nem sempre desqualifica o
caráter, pois pode decorrer de uma tragédia pessoal, de um momento de infelicidade, de um
repente de surto, de um infortúnio emocional.
O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de
comando, de chefia e de direção e, por isso, a sua função é de elevada importância.
Ao Oficial é exigido um comportamento ilibado em qualquer ocasião. É
exigido, ainda, que possua alto padrão de comportamento ético, que reflita no seu
desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse
sentido, o julgamento de Representação para Declaração de Indignidade é eminentemente
ético.
É importante destacar que um Oficial das Forças Armadas, para perder o posto e
a patente, tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra. Somente
serão considerados indignos ou incompatíveis aqueles que tiverem um veredicto definitivo
das citadas Cortes.
Nesse sentido, os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88 dispõem:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
De acordo com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar:
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, a Representação de Indignidade constitui um procedimento
judicial para julgar se o Oficial condenado à pena superior a 2 (dois) anos é digno de
permanecer no Oficialato ou é com ele compatível.
Inegável, até porque já apurada em processo criminal transitado em julgado, a
conduta delituosa do Representado. Contudo, na Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade, o Tribunal analisa, tão somente, se o crime cometido pelo
Oficial fere os princípios morais e éticos necessários para que ele permaneça na carreira
militar. Trata-se, pois, de processo de natureza ético-militar, cujo objetivo é apurar se o
Oficial infringiu normas morais e éticas, que diferenciam a carreira das Forças Armadas de
outras atividades profissionais.
Por consistir em julgamento restrito, exclusivamente, ao campo ético-moral, a
Representação de Indignidade não se confunde com o julgamento realizado na esfera penal.
Em realidade, é uma oportunidade a mais que o texto constitucional confere ao Oficial para
que ele demonstre que ainda tem condições morais de permanecer vinculado às Forças
Armadas.
Em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para o Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, portanto, é
incabível a realização de revisão do julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem
prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco pode-se
remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque as nossas
decisões, além de causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar, tão somente, as circunstâncias e as
consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória
transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Não é possível rediscutir a matéria, quanto mais rever as provas produzidas no
processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta
está ou não provada, mas sim se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares, sendo
irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, nestes termos:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO
POR PECULATO (Art. 303 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Trata-se de
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena superior a dois anos de
reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 303 do Código Penal
Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I,
da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a
condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. É
inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar
documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado, cuja
decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como sucedâneo de
revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. (...) (Superior Tribunal Militar.
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
7000516-73.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 05/04/2022). (grifo nosso)
Com efeito, nesta seara, cabe-nos apenas julgar se o Oficial, condenado à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeu, é digno de
permanecer no Oficialato ou é com ele compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem
como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os
contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para
o Oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que mereçam grande
reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e morais
também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Por se revestir de caráter singular e ensejar considerações eminentemente
subjetivas, para se julgar um Oficial por indignidade ou incompatibilidade, é necessário
conhecer o sentimento que permeia a sociedade militar no tocante a valores, tais como ética e
honra.
Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em
relação aos deveres e à ética militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou
fora dele, na ativa ou na inatividade. Sua conduta deve ser sempre ilibada.
Certo é que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que fere
o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do Oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia, circunstância
que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos
que ligam o militar à Pátria e à Instituição (art. 31 da Lei nº 6.880/80).
A ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar
a agir de acordo com o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do
decoro da classe, impondo ao militar conduta moral irrepreensível (art. 28 da Lei nº
6.880/80).
A honra pessoal consubstancia-se na conduta personalíssima, privada, em sua
boa reputação e no respeito cativado das pessoas que o circundam. É o sentimento pessoal de
dignidade, como o apreço e o respeito que o militar se torna merecedor perante seus
superiores, pares e subordinados.
Pois bem.
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Particularmente sobre a conduta do Representado, o Acórdão desta Corte, nos
autos da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, de minha relatoria, com revisão do
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e chancela unânime dos demais Ministros,
julgado em 12 de abril de 2022 e publicado em 18 de maio do mesmo ano, decidiu que:
“(...) Conforme se constatou, embora em delitos dessa natureza seja de alta complexidade
identificar a origem e o destino dos valores desviados, o nefasto esquema criminoso
engendrado pelos Réus ficou fartamente demonstrado pelo arcabouço probatório dos autos, o
qual é apto a indicar a materialidade e as autorias dos delitos.
Registre-se que o peculato-desvio cometido precisa ser rigorosamente punido, não apenas
pelo grande prejuízo econômico gerado à Administração Militar, como também pela quebra de
confiança depositada nos membros das Forças Armadas e pela imagem deletéria que tais fatos
geraram ao Exército Brasileiro.
Portanto, a manutenção das condenações dos Réus é medida que se impõe, nos exatos termos
da Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, in litteris:
(...)
3) CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R, condenado à pena de 11 (onze) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal
Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53
do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente fechado para
cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código
Penal comum.
(...)
Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas de
PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex; WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex;
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex; RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex;
MARCELO CAVALHEIRO, Civil; EDSON LOUSA FILHO, civil, para manter irretocável a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” ( evento 203,
INTEIRO_TEOR2 ). Grifo nosso.
O Acórdão foi assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA PREVISTA NO ART.
303 DO CPM. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME
CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB. 1. A Justiça Militar da União é
competente para julgar os crimes praticados contra o patrimônio da Administração Militar,
nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPPM. 2. Não há que se falar em inépcia da
Denúncia quando ela atende devidamente aos requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
3. É competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar processos
de coautoria entre Réus civil e militar. 4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato
processual caso o prejuízo causado por este tenha sido demonstrado, conforme estabelece o
Princípio do pas de nullité sans grief, 5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na investigação quando elas tiverem sido confirmadas em Juízo, em conformidade com o
Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa. 6. Incabível o recurso de Embargos
de Declaração contra Sentença de 1º grau, não havendo que se falar em nulidade da decisão
ou em prejuízo à parte em razão do não recebimento de tal recurso. 7. Comete o delito de
peculato, previsto no art. 303 do CPM, aquele que se apropria de valor da Administração
Militar, do qual tem a posse em razão do cargo público ocupado, com o fim de desviá-lo em
proveito próprio ou alheio. 8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do delito
quando comprovado que a prática da conduta foi previamente combinada, e ocorreram nas
mesmas condições de tempo e de lugar. 9. É entendimento consolidado desta Corte que, no
caso de configuração de crime continuado, a norma a ser aplicada é aquela prevista no art.
71 do CPB, ao invés dos arts. 79 e 80 do CPM, por ser mais benéfica ao Réu. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de inépcia
formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da Identificada
Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para novo
interrogatório do Réu rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar de alegação de nulidade das
provas obtidas na investigação, por violação ao contraditório, rejeitada. Decisão por
unanimidade. Preliminar de declaração de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por
unanimidade. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Resta analisar se a conduta do Representado, pela qual foi condenado à pena de
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, implica a declaração de indignidade
para com o Oficialato.
Como se vê no trecho abaixo, o Representado foi condenado por ter, 236
(duzentos e trinta e seis) vezes, praticado o crime de peculato-desvio, previsto no art. 303, §
1º, do Código Penal Militar, gerando prejuízo milionário à Força:
Logo, as condutas do Coronel DIAS MORALES, do Major WASHINGTON, do então Major
COSTA RODRIGUES e do Tenente-Coronel RONALD, juntamente com os civis EDSON
LOUSA FILHO e MARCELO CAVALHEIRO, constituíram na prática de 236 (duzentos e
trinta e seis) atos de peculato-desvio, consubstanciados na emissão das notas bancárias e a
correspondente percepção indevida de pagamentos pelas empresas de fachada, consoante as
circunstâncias fáticas amplamente mencionadas.”( evento 203, INTEIRO_TEOR2 )
Ao que consta, o Representado, no período de 2004 a 2005, exerceu as funções
de Ordenador de Despesas, Chefe da Divisão Administrativa e, por fim, Tesoureiro no
Instituto Militar de Engenharia.
O Representado autorizou a instauração e homologação de procedimentos
licitatórios fraudulentos, em conluio com outros acusados, resultando em desvios de recursos
públicos por meio do pagamento por serviços não realizados às empresas envolvidas na trama
delituosa.
Com efeito, ficou consignado em Sentença de Primeira Instância:
“(...) Conforme suficientemente comprovado no feito, o esquema criminoso foi levado a efeito
através de quatro frentes distintas e interligadas:
(...)
- a segunda, formada pelo grupo de oficiais militares do IME, nas pessoas do Cel CLAUDIO
VINICIUS COSTA RODRIGUES (ordenador de despesas do IME à época), Ten Cel RONALD
VIEIRA DO NASCIMENTO (Tesoureiro e Presidente da Comissão de Licitação à época) e
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (Almoxarife e Membro da Comissão de
Licitação à época);
(...)
As referidas empresas não prestaram os serviços para os quais foram contratadas (e nem
tinham capacidade técnica para tanto, conforme se pode verificar do objeto das mesmas antes
da alteração da razão social) e só saíram vencedoras dos certames licitatórios que
participaram porque estes eram realizados sempre na modalidade Convite, na qual a
administração pública escolhe quem receberá o Edital e os chama para apresentação de
proposta de preços, sendo certo que, no caso, as empresas escolhidas sempre eram aquelas
que foram constituídas para esse fim específico por parte dos acusados.
Tendo-se em vista o objeto das licitações, a própria modalidade de certame escolhida já
configuraria fracionamento de despesa e burla aos princípios que regem as compras públicas,
e sua condução ocorreu com diversas irregularidades (ausência de pesquisas de preços, de
projeto básico, de Anotação de Responsabilidade Técnica, objetos sem especificação ou
clareza devidas, entre outras), aliás como atestado pela Tomada de Contas Especial realizada
pela 1ª ICFEX e pelo Tribunal de Contas da União.
Neste momento se percebe a participação dos demais militares acusados, pois a modalidade
de licitação proposta pelos Coordenadores (em clara violação ao que dispõe a Lei de
Licitações e Contratos) tinha que, obrigatoriamente, ser aprovada pelo ordenador de
despesas, o então Cel COSTA RODRIGUES, o que de fato veio a ocorrer, pois este já havia
aderido ao intento criminoso.
Aprovada a modalidade de licitação, houve uma tentativa de transparecer que tudo era
realizado de acordo com a lei, com a juntada de documentos e de propostas das empresas
participantes (sempre as mesmas, diga-se de passagem).
Ocorre que a própria documentação juntada já denotava a fraude que estava em curso, pois
as propostas de preços eram entregues com diversas irregularidades (falta de assinatura, não-
correspondência com o objeto, entre outras), mas, mesmo assim, eram aprovadas pelos
integrantes da Comissão de Licitação, o Ten Cel RONALD (Presidente da Comissão de
Licitação) e o Cap VANCLER (membro da Comissão de Licitação), sendo homologado o
certame pelo ordenador de despesas, o então Cel COSTA RODRIGUES.
(...)
Como era de se esperar, as empresas, depois de algum tempo (em alguns casos, pouquíssimo
tempo), apresentaram diversas notas fiscais que eram ideologicamente falsas (pois os
serviços, ou não foram realizados, ou, se foram, ficaram a cargo de outros militares do
próprio IME) e que, após serem atestadas indevidamente por militares integrantes da
administração militar, em especial pelo Cel DIAS (coordenador técnico e Fiscal dos
Contratos), eram encaminhadas ao ordenador de despesas, o então Cel COSTA RODRIGUES,
que, mesmo sabendo que os serviços não haviam sido realizados, autorizava o pagamento e a
transfêrencia do recurso da administração militar para as empresas de fachada.
Tanto o ordenador de despesas à época, Cel COSTA RODRIGUES, quanto os coordenadores
do Convênio IME/DNIT, Cel DIAS (técnico) e o então Cap WASHINGTON (administrativo),
não se preocuparam em prestar contas dos serviços que seriam realizados em contrapartida
aos valores pagos pela administração militar, em clara violação à determinação
constitucional, pois prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária (CF, Art. 70, parágrafo único).
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recebidos os valores pelas empresas, o lucro da empreitada criminosa era dividido entre os
integrantes do esquema. Isso resta claro pela análise feita acerca da vida financeira dos
acusados, Cel DIAS, então Cap WASHINGTON, Cel COSTA RODRIGUES, Ten Cel RONALD,
Cap VANCLER, EDSON LOUSA FILHO e MARCELO CAVALHEIRO, os quais, no período do
convênio IME/DNIT, tiveram evolução patrimonial e movimentação bancária muito além do
que seria razoável, levando-se em consideração os valores que normalmente receberiam com
o trabalho normal, quer como militares, quer como empresários.
(...)
Sendo assim, no que se refere aos acusados Cel DIAS, então Cap WASHINGTON, Cel COSTA
RODRIGUES, Ten Cel RONALD, Cap VANCLER, EDSON LOUSA FILHO e MARCELO
CAVALHEIRO, o fato se mostrou típico, e por não terem existido causas que pudessem excluir
a ilicitude da conduta ou a culpabilidade dos referidos, impõe-se suas condenações.” (APM
nº 0000196-80.2010.7.01.0201/RJ, evento 168, SENT1)
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um Oficial que comete o crime de
peculato contra a Administração Militar pode ser considerado digno de seu ofício?
Todos já sabem o meu rigor quanto aos crimes contra a Administração Pública,
como aqui já me posicionei em relação ao Peculato, como sendo um crime que, em sua
própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma
da ética e do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando a quantia
envolvida.
Por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível
com as lides do serviço público, mormente do gestor militar que, ademais, tem um grupo de
Oficiais e de Praças como seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável
conduta.
Certamente, esse desvio, essa falha de caráter, quando verificada no militar de
alta patente, que tem sobre si a responsabilidade de conduzir a direção administrativa de uma
Organização Militar, causa ainda mais repugnância, afrontando claramente os preceitos
morais, bem como a ética e o pundonor militares.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala
em violação de confiança, de honestidade, de lealdade às instituições e, mais ainda, ao País.
Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito
mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
Em tais crimes são desvirtuados os princípios constitucionais administrativos e,
por isso, devem ser energicamente censurados e reprimidos, retirando-se do meio
administrativo e militar aquele que o infringiu, principalmente quando tal agente é um Oficial
de posto tão elevado, preparado para exercer funções de chefia, de comando e de direção,
servindo de exemplo para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta
irrepreensível em todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O argumento de que se tratou de um fato isolado na vida do militar não se
sustenta, pois, como demonstrado, foram 236 (duzentas e trinta e seis) práticas delitivas. Isso
impede qualquer defesa nesse sentido, evidenciando que em 236 (duzentas e trinta e seis)
ocasiões o Oficial agiu sem responsabilidade e correção, faltando-lhe caráter e honestidade.
Essas ações contribuíram para um prejuízo atualizado, até 5 de dezembro de 2011, no
montante de R$ 25.710.634,10 (vinte e cinco milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e trinta
e quatro reais e dez centavos).
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em
detrimento da própria Instituição a qual serviu, afrontando, de maneira inequívoca, os
princípios morais e colocando a corporação a que pertence em total descrédito perante a
sociedade, desonrando o compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar
que “a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer”.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o Oficial
tem a obrigação de ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não
sendo admissível que um homem que se preparou para exercer as funções de comando,
direção ou chefia, venha a praticar atos que demonstrem que este se tornara indigno para o
Oficialato.
Com efeito, o Coronel é o líder de seus comandados, tanto para o bem quanto
para o mal, tendo suas falhas condições de causarem mais danos, uma vez que sua conduta é
sempre tida como ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto pelos seus pares quanto pelos
seus subordinados.
E prossigo, não há como acreditar que seria digno do Oficialato um militar que
tenha cometido o delito de peculato por 236 (duzentos e trinta e seis) vezes, gerando danos
aos cofres públicos avaliados, aproximadamente, em mais de 25 (vinte e cinco) milhões de
reais, conforme restou assentado em sua condenação.
O Oficial, enquanto Ordenador de Despesas, foi omisso ao permitir a
continuidade dos delitos, apesar das irregularidades visíveis. Se ele não tivesse anuído à
empreitada criminosa, poderia tê-la impedido ou denunciado, recusando-se a pagar por
serviços não prestados, exigindo o cumprimento das fases da licitação e cobrando a utilização
da modalidade correta, possibilitando a participação de outras empresas.
Com efeito, ocupava função de grande relevância para a concretização das
fraudes, e não haveria como se levar a efeito o esquema criminoso sem que houvesse sua
anuência da prática dos atos ilícitos.
Em que pese a desnecessidade de se discutir as provas analisadas para a
condenação, a ação criminal contou com riquíssimo acervo probatório, não havendo como
apagar o que foi firmado no julgamento – conclusão sobre a qual paira o trânsito em julgado.
Sua atuação configurou um verdadeiro dolo comissivo, tanto como Ordenador
de Despesas quanto como Tesoureiro. A seguir, apresento um trecho do Acórdão que
confirmou a Sentença de Primeiro Grau, o qual destaca a importância de sua participação no
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esquema criminoso:
Tem-se, portanto, que o Maj COSTA RODRIGUES, na condição de Ordenador de Despesas
(2004/2005), autorizou a instauração e homologou os referidos procedimentos licitatórios,
sabendo que eram todos fraudulentos, mediante acordo prévio com os demais Acusados.
Como Tesoureiro (2005), continuou a participar efetivamente da empreitada criminosa,
autorizando e emitindo um total de 236 (duzentos e trinta e seis) ordens bancárias, que
resultaram nos pagamentos ilícitos para as referidas empresas.” (p. 56 de INTEIRO_TEOR2
do Evento 203 da Apelação 7000022-48.2020.7.00.0000)
Não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível
aceitar que um Oficial proceda da forma como se conduziu o Representado.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que independentemente do
quantitativo pecuniário, já é gravíssima por si só, quanto mais sendo proveniente de um
Oficial Superior, o que gera ainda mais indignação no seio da tropa e na sociedade em geral.
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo
ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e de injustiça que
atormenta o nosso País.
Ademais, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de
uma Instituição Militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército
Brasileiro, pouco importando os valores avaliados – e, no caso, tratou-se de uma quantia
significativa –, uma vez que foram fortemente abaladas a hierarquia e a disciplina militares,
além da honra e do pundonor militares, os quais são insuscetíveis de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes
autos, verifico que o Representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para
ostentar seu posto e sua patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o
Oficialato.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as
instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda
do posto ou da patente, ou para a declaração de incompatibilidade, quebra-se o lastro do
exemplo de correção de atitudes e honestidade a que está vinculado o Oficial das Forças
Armadas, além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado
por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto é um flagrante desajuste do Oficial com os
princípios e os valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de peculato
definitivamente não se coaduna com o que se espera de um militar.
Nessa função, nos termos do art. 14 do Estatuto dos Militares, maior era a sua
autoridade e também a sua responsabilidade, de modo que tinha o Oficial o dever de se fazer
exemplo para seus subordinados, bem como de fiscalizar suas condutas.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída, com a
designação da importante função de Ordenador de Despesas, Chefe da Divisão
Administrativa e Tesoureiro do Instituto Militar de Engenharia, e golpeou a credibilidade
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depositada no Exército Brasileiro como um todo, deixando de medir as consequências de sua
atitude perante a sociedade, bem como em relação a seus companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao Oficial,
transcende como ofensiva ao decoro da classe militar, manchando de forma contundente a
imagem do Exército.
Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – que foi chancelado por esta Corte ao julgar
procedente a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 2-
21.2016.7.00.0000/DF, nestes termos:
Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal” e o decoro de classe está ligado “aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares.”
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral .
Por essa razão, o modo de agir do Oficial representou incorreto procedimento
no desempenho do cargo, bem como a prática de conduta irregular que afetou a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reitero, assim, que, diante da gravidade do delito cometido, e da forma como
ocorreu, conforme condenação criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise
subjetiva sobre a conduta do Oficial em momento anterior ou posterior. Por conseguinte,
tornam-se inócuas as alegações defensivas de que o Representado sempre foi probo e
dedicado, com histórico pautado pela hombridade e pela honradez. Tais
características somente aumentam a sua responsabilidade e o seu compromisso assumido com
o Exército Brasileiro.
Mesmo havendo comportamento exemplar anterior, não há previsão legal
acerca da capacidade de apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento realizado
por este Tribunal ou de lhe atenuar as consequências previstas para esta demanda, pois,
sopesando os valores em análise, tornam-se ínfimas as questões levantadas pela Defesa.
Na verdade, a simples conduta do Oficial já é suficiente para que reste cristalino
seu desvio moral, a demonstrar que ele não tem condições de liderar, muito menos de gozar
da confiança de seus pares, quanto mais de superiores.
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e
tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas, sim, conceitos de
natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância
aos princípios e aos valores definidos e acolhidos no meio social e profissional do indivíduo.
No caso do Oficial, a conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e
aos valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou irreversivelmente
sua carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente
irrepreensíveis, quanto mais a de um Oficial que exerce uma função de comando ou de gestão
e constitui em exemplo a ser seguido por seus subordinados.
No caso dos autos, as condutas do Oficial que redundaram em exposição do
nome do Exército Brasileiro são contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar,
inscritos no Estatuto dos Militares, nestes termos:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas, por tamanha gravidade e por denotar uma carga enorme de reprovabilidade,
ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente,
seja por indignidade ou por incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise,
em um desajustamento técnico-profissional, revelador de uma clara inaptidão para a carreira
militar que o torna sem condições de permanecer na Força à qual pertence, sendo descabida a
hipótese de reforma, conforme requerido pela Defensoria Pública da União, a qual não
seria justa nem adequada, tampouco proporcional a esta causa.
Nesse sentido, cito, ainda, a consolidada jurisprudência desta Corte:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
MPM. CONDENAÇÃO POR PECULATO. CRIME AMPLAMENTE DIVULGADO. DEFESA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA, AO DECORO E AO PUNDONOR
MILITAR. IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
REDISCUSSÃO
FÁTICO-JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A preliminar de
ausência das condições subjetivas, quais sejam, a honra, o decoro e o pundonor militar, é
matéria imanente ao mérito, com ele imbricado, não devendo ser conhecida, a teor do art. 81,
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º, do RISTM. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato tem como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
Repise-se que o escopo da Representação é examinar as consequências da conduta do Oficial
aos preceitos de ética castrense e se dela decorreu mancha indelével às Forças
Armadas. Nesse contexto, o crime de peculato é extremamente grave e impacta,
diametralmente, no seio da caserna e com repercussões nocivas fora dela, além de se
enquadrar no rol de crimes contra a administração militar, havendo a quebra de confiança
entre o agente público e a própria administração pública, evidenciando total desprezo pela
Instituição, pelos bens públicos, pelos administrados e pela imagem da Força, ainda mais se
tratando de Comandante de OM, de quem se espera conduta exemplar. Para mais, a conduta
perpetrada foi, amplamente, divulgada na imprensa e, ao expor a corporação, colocou em
xeque a imagem das Forças Armadas perante a opinião pública. Em razão disso, o Oficial
Superior, ao incorrer no crime de peculato, salientando-se que o preceito primário do crime
in tela tem como escopo tutelar, precipuamente, a administração militar e, como corolário,
se tal conduta aviltar a imagem da Força a que serve, deverá perder seu posto e sua
patente. Isso porque o Oficial, ao agir dessa forma, não terá mais substrato moral para
permanecer no seio das Forças Armadas, porquanto sua conduta serve de paradigma para a
tropa e, ao afrontar os preceitos do art. 28 do Estatuto dos Militares, todo o corpo militar
poderá se contaminar. É notório, também, que a questão ético-moral é tão intrínseca ao
detentor de cargo público, sobretudo à carreira militar, que o Constituinte Originário
consubstanciou a moralidade no rol dos princípios expressos da Carta Magna de 1988. Por
derradeiro, é imperioso ressaltar que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não é a via escorreita para rediscussão
de matéria fático-jurídica. Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000929-23.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 10/05/2022, Data de
Publicação: 03/06/2022)(grifos nossos)
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo Representado, mas, principalmente, pelo pernicioso
precedente de permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo
exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o Coronel da Reserva do
Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES demonstrou que agiu de maneira
irregular e incompatível com sua situação de Oficial de carreira do Exército Brasileiro, além
de ter desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os
preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos I, II, IV, VI, XII,
XIII, XVII e XIX; e no art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto
dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
Registre-se, ademais, que todo o esquema foi objeto de matérias jornalísticas, a
evidenciar ainda mais o prejuízo à imagem da Força, com repercussão extremamente
negativa à Instituição.
Ante o exposto, acolho a presente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral
da Justiça Militar, para declarar o Coronel da Reserva do Exército CLAUDIO VINICIUS
COSTA RODRIGUES indigno para o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de
seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e 115 do Regimento
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interno do Superior Tribunal Militar. Após o trânsito em julgado, comunique-se o Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 14, §9º, da Constituição
Federal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367682v16 e do código CRC 151d82cc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/2/2025, às 16:32:42
7000220-46.2024.7.00.0000
40001367682 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR